Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente interposto por OSVALDO NATSUO SACAKURA em face do DISTRITO FEDERAL. Em síntese, alega o requerente que jamais recebeu citação para pagamento do crédito tributário executado nos autos principais ou oferecimento de garantia para propor Embargos à Execução, bem como defende que a assinatura aposta no AR de citação não corresponde à sua assinatura. Traz laudo pericial que confirmaria sua alegação. Assevera que sequer foi intimado sobre a hasta pública, razão pela qual mais uma vez o feito encontra-se viciado e, via de consequência, os leilões não podem acontecer, sob pena de desvirtuamento absoluta do sistema de execução. Narra que, para combater essa nulidade absoluta, o Requerente ajuizou ação de Querela Nulitatis, processada sob o n.o 0709796-56.2020.8.07.0016, para que liminarmente fosse suspensa a execução fiscal e, no mérito, fosse julgado procedente o pedido para anular a citação e todos os atos posteriores, diante da clarividente mácula que paira sobre o feito. Requereu a remessa dos autos ao juízo da vara da Fazenda Pública, que por sua vez, suscitou conflito negativo, por entender incompetente para a demanda. Por tal razão, afirma que não restou alternativa ao requerente além de propor a presente demanda ao tribunal. Requereu a gratuidade de justiça. Pugna pela concessão liminar para determinar a suspensão do processo n.o 0027843-55.2016.8.07.0018, até o trânsito em julgado da decisão definitiva nos autos do processo n.o 0709796-56.2020.8.07.0016 e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, concedo a gratuidade de justiça apenas para este processo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de não conhecimento do requerimento, por ausência de previsão legal. Com efeito, nos termos do art. 303 do CPC, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como se vê, não se trata propriamente de uma petição inicial, mas de um requerimento inicial voltado exclusivamente à tutela de urgência pretendida. Como tal, deve ser dirigida ao juízo competente para a apreciação do pedido principal. No caso dos autos, não é competência originária deste Tribunal o julgamento do mérito da ação de nulidade de citação, conforme postulado pelo requerente. O fato de o juízo de primeiro grau ter suscitado conflito negativo de competência não é causa suficiente para o ajuizamento do presente requerimento, visto que cabe ao relator do conflito de competência designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Dessa forma, sob qualquer ângulo, o requerimento feito nestes autos não pode prosperar, por completa ausência de conformidade com os ritos processual e procedimental previstos. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do requerimento por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora